Tribunal: TCU
Processo: 017.726/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7891/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, fazer as determinações sugeridas, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 43), ao representante, e ao Conselho Regional dos Representantes Profissionais do Estado do Rio Grande do Norte. 1. Processo TC- Processo 017.726/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.258/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Ministério Público do Trabalho (MPT) - Procuradoria Regional do Trabalho - 21a Região - Natal. 1.3. Interessados: Ana Paula Rangel (XXX.681.427-XX); Ana Virginia Cabral de Oliveira (XXX.807.974-XX); Aroldo Pontes de Boa (XXX.320.854-XX); Elizangela Siqueira Santos Sena (XXX.091.864-XX); Francisco Sales de Souza Neto (XXX.931.354-XX); Luanna Maria Conceição de Morais (XXX.111.714-XX); Rosangela Ricardo Jales Sampaio (XXX.019.954-XX). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Norte. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.8. Representação legal: Ana Virginia Cabral de Oliveira (9046/OAB-RN), representando Elizangela Siqueira Santos Sena, Luanna Maria Conceicao de Morais, Rosangela Ricardo Jales Sampaio, Ana Paula Rangel, Aroldo Pontes de Boa e Francisco Sales de Souza Neto. 1.9. Determinações: 1.9.1. determinar ao Conselho Regional dos Representantes Profissionais do Estado do Rio Grande do Norte que regularize, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as contratações irregulares, sem prévio concurso público, dos empregados Ana Paula Rangel, Ana Virgínia Cabral de Oliveira, Aroldo Pontes de Boa, Elizângela Siqueira Santos Sena, Luanna Maria Conceição de Morais e Rosângela Ricardo Jales Sampaio, comunicando essa medida, de imediato, a este Tribunal; 1.9.2. ordenar à SecexAdministração que, antes do encerramento destes autos, autue processo de monitoramento com o fim de acompanhar o cumprimento da determinação do item 1.9.1.